Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MANOEL VALENTIM BASTOS NETO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Adoto parcialmente o relatório da sentença que ora transcrevo (ID 75349469): “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MANOEL VALENTIM BASTOS NETO em desfavor de CARLA POLIANA RIBEIRO BASTOS, partes qualificadas. Narra o autor ter adquirido 50% do imóvel descrito como Casa n.o 25, Conjunto H, QE 30, SRIA/Guara, inscrito na matrícula 16.924 do Livro 2 do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e de um veículo automotor após o falecimento de sua esposa e mãe da requerida. Relata que a ré dispunha de poderes por ele outorgados para gerir sua conta bancária e para tratar do veículo herdado, e que em outubro de 2023, ao ser informado acerca da redução de sua aposentadoria, sua filha, ora demandada, ofereceu resistência para devolver a gestão da conta bancária, o compelindo a doar a sua cota parte do imóvel supracitado. Assevera que apesar de realizada a doação em 23.10.2023, a ré não permitiu o acesso à conta bancária, o expulsou do imóvel, onde residia e ajuizou ação com o objetivo de interná-lo compulsoriamente e interditá-lo. Discorre sobre a nulidade da doação, pois não foi reservada renda suficiente para a sua subsistência; excedeu a parte que poderia dispor e por ter a donatária o injuriado gravemente e cometido ofensa física contra ele. Requer a concessão de tutela cautelar antecedente consistente no arresto do imóvel e ao fim a sua confirmação e a declaração de nulidade da doação. Junta documentos. Decisão de id. 185559500 deferiu a tutela almejada para bloquear a matrícula do imóvel e foi mantida em agravo de instrumento, id. 227115311. Emenda integrativa ao id. 190725887, recebida pela decisão de id. 195048695. A ré citada ofereceu contestação aos ids. 194575519 e 198072480, em que impugna o valor da causa e, no mérito, sustenta a validade do negócio, uma vez que os vícios de consentimento não foram provados; teve declarada extinta a punibilidade dos crimes que lhe foram imputados; e o evento ocorrido em 11/12/2023 não configura injúria grave e não houve agressões físicas entre os litigantes. Afirma que suas ações tem por intuito zelar e cuidar de seu pai e o autor dispõe de renda mensal capaz de mantê-lo. Pede a gratuidade de justiça, a improcedência dos pedidos e aplicação de multa por litigância de má-fé. Réplica, id. 194822924 e 204978621. Em especificação de provas, o autor postulou pelo julgamento antecipado da lide e a ré pela oitiva de testemunhas. Ao id. 213745360, o requerente informa que a demandada locou o imóvel objeto da lide e pede o deposito judicial de metade do aluguel auferido. Decisão de id. 227063517 deferiu a justiça gratuita à autora, indeferiu o pedido de depósito judicial e de produção de prova testemunhal e determinou a juntada de documentos pelo autor. Determinado o depósito judicial de metade do aluguel por decisão proferida em grau recursal, id. 231278046. Vieram os autos conclusos.” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID75349469) MANOEL VALENTIM BASTOS NETO interpôs apelação (ID 75349473). Posteriormente, em petição autônoma, formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que que a ré, ora apelada deposite mensalmente metade dos valores aferidos com a locação do imóvel que perfaz o objeto da presente demanda de revogação da doação por ingratidão (ID. 76819922). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso dos autos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave à recorrente que justifique a suspensão da sentença. Ao revés, enquanto a doação não for anulada ou revogada os aluguéis são direito da donatária em decorrência do domínio e o usufruto do bem. A situação atual é diversa quando analisado o pedido no início do processo, porque a probabilidade do direito mostra-se duvidosa diante do julgamento de improcedência do pedido inicial e não se vislumbrar teratologia manifesta na sentença. Estando a decisão calcada em análise aprofundada do acervo probatório, somente por ocasião de um estuado mais aprofundado dos autos será possível concluir pela existência ou não do direito que se afirmou na petição inicial. Ademais, eventual reforma do julgado permitiria, em tese, que o recorrente cobre retroativamente eventuais frutos recebidos pelo donatário e em razão da revogação da doação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator